Tribunal: STF
Processo: Rcl 80883
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 347. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS PARADIGMAS APONTADOS E O CASO. PRETENSÃO RECURSAL: INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Avelino Gonçalves Lima, em 14.6.2025, contra ato do juízo do Gabinete de Execuções Penais da Capital/RJ, no Processo de Execução Penal n. 0146441-55.1994.8.19.0001, e do juízo do Plantão Judicial da Capital, no Habeas Corpus n. 0059337-38.2025.8.19.0001, pelos quais se teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347.



    2. O reclamante alega que seu caso “é a materialização do ‘estado de coisas inconstitucional’ que o STF visou combater: um ser humano, sob a tutela do Estado, com diagnóstico de neoplasia maligna com metástase generalizada, tem seu direito à vida e à dignidade esvaziado por inércia burocrática e por decisões judiciais que, na prática, perpetuam um quadro de tratamento cruel, desumano e degradante” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assinala que “a VEP, ao invés de atuar para mitigar os efeitos do ‘estado de coisas inconstitucional’, opta por um caminho processual que ignora a urgência da condição de saúde, violando a diretriz do STF” (fl. 9, e-doc. 1).



    Observa haver parecer do seu médico particular, que “reitera com veemência a necessidade de transferência imediata do paciente para um hospital de grande porte, com emergência oncológica de nível terciário, para estabilização do quadro respiratório, realização de biópsia urgente e início de tratamento adequado (quimioterapia, suporte ventilatório, etc)” (fl. 12, e-doc. 1).



    Ressalta que, “apesar da gravidade do quadro e do direito do preso de ser assistido por médico de sua confiança (conforme o art. 43 da Lei de Execução Penal, citado pela defesa ), a Vara de Execuções Penais (VEP) indeferiu o pedido para garantir o acesso permanente do Dr. Assuero Silva à unidade prisional” 
(fl. 12, e-doc. 1).



    Afirma que “foi inserido na fila de regulação do SER para uma consulta em Cirurgia Torácica (Oncologia), mas, até o momento, a única consulta especializada agendada é para uma broncoscopia no dia 23 de julho de 2025, exame que servirá para confirmar o diagnóstico e planejar o tratamento, mas que ainda não representa o início do tratamento oncológico em si” (fl. 13, e-doc. 1).



    Defende que “a insistência em manter o paciente aguardando em uma fila burocrática, sem acesso à estrutura médica que seu caso demanda, é submetê-lo a uma forma de tratamento cruel e desumano, em violação direta à Constituição Federal e aos paradigmas firmados por esta Suprema Corte na ADPF 347” 
(fl. 19, e-doc. 1).



    Argumenta que, “sabendo que o paciente tem câncer metastático e alto risco de morte, e que a unidade prisional não possui oncologistas ou estrutura de nível terciário, a falha em documentar essa necessidade urgente [de transferência imediata para unidade de emergência oncológica] constitui o núcleo da omissão imprópria” (fl. 22, e-doc. 1).



    Realça que “o único profissional com a especialidade necessária para o caso, Dr. Assuero de Oliveira Silva, é o médico particular do apenado, cujo acesso à unidade prisional foi indeferido pelo juízo da VEP” (fl. 24, e-doc. 1).



    Observa que a “situação fática não trata de uma divergência interpretativa sobre norma abstrata, mas sim do desprezo consciente por fatos concretos e da abdicação do dever de garantidor, o que afasta a discussão do campo da hermenêutica e a insere na esfera da responsabilidade penal” (fl. 31, e-doc. 1).



    Ressalta que “a decisão do juízo da VEP de aguardar um novo laudo pericial não é um ato de cautela, mas uma negação deliberada da prova técnica já existente, transformando o processo em um fim em si mesmo e violando o paradigma da ADPF 347, que exige uma resposta judicial efetiva ao ‘estado de coisas inconstitucional’” (fl. 37, e-doc. 1).



    Salienta que “enviar o Reclamante a qualquer unidade que não seja de alta complexidade, ou mesmo a uma UPA – que ele já informou que recusará, por ser inadequada –, seria um ato de imprudência temerária por parte do Estado” 
(fl. 38, e-doc. 1).



    Assevera que “a omissão inicial, ocorrida em estabelecimento federal e por agentes federais, é um elo causal inseparável do atual estado crítico do paciente, o que, por si só, já atrai a competência da Justiça Federal para apurar os crimes de prevaricação, omissão de socorro e de lesão corporal grave (ou homicídio, em caso de morte) por omissão imprópria” (fl. 41, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, e diante da flagrante violação aos paradigmas da ADPF 347 e do risco iminente e irreversível à vida do Reclamante, requer-se: 



    a) A concessão de MEDIDA CAUTELAR, inaudita altera pars, com a máxima urgência que o caso requer, para determinar à autoridade coatora (TJRJ) e à autoridade administrativa (Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro) a imediata condução e internação do Reclamante, Avelino Gonçalves Lima, em emergência oncológica ou unidade hospitalar da rede pública ou conveniada que possua suporte para cuidados terciários, sendo expressamente vedada sua remoção para Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) ou qualquer outro estabelecimento que não possua a expertise e a infraestrutura necessárias para o tratamento de seu gravíssimo quadro. A condução deverá ser realizada exclusivamente por meio de ambulância, e não em camburão ou outra viatura imprópria; 



    b) Após a estabilização do quadro clínico em ambiente hospitalar, e diante da manifesta e continuada incapacidade do sistema prisional em prover os cuidados necessários, seja concedida a prisão domiciliar em caráter humanitário, com monitoramento eletrônico, a fim de que o Reclamante possa dar continuidade ao tratamento paliativo e oncológico sem submeter sua vida a risco constante pela falência estrutural do Estado; 



    c) Seja determinada a extração de cópia integral dos autos e sua imediata remessa ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, para a apuração dos indícios de crimes federais, grave violação de direitos humanos e dos crimes previstos no Art. 7º do Estatuto de Roma; 



    d) Ao final, no mérito, seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE RECLAMAÇÃO, cassando-se em definitivo as decisões reclamadas e consolidando-se a tutela de urgência, para reafirmar a autoridade dos paradigmas firmados na ADPF 347 e garantir o direito à vida e à dignidade do Reclamante” (fls. 45-46, e-doc. 1).



    Examinados os elementos postos à apreciação, DECIDO.



    3. Indefiro o pedido de justiça gratuita, pois o Reclamante descuidou de promover a juntada de declaração de hipossuficiência, razão pela qual a interposição de eventual recurso fica desde já condicionada ao recolhimento das custas processuais.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    5. Consta dos autos que o reclamante seria “liderança da facção criminosa Povo de Israel”, que “cumpre a pena de 43 anos, 08 meses e 16 dias de reclusão, atualmente no regime fechado”, que “se encontra custodiado na Penitenciária João de Barros, Bangu 10, e que devido ao seu estado de saúde necessita de assistência médica especializada” (e-doc. 6).



    Pelo que se extrai da petição inicial e dos documentos que a acompanham, o reclamante pleiteia transferência para emergência oncológica até estabilização do seu estado de saúde e, posteriormente, a concessão de prisão domiciliar de caráter humanitário.



    Sustenta haver descaso do Estado em relação à saúde do reclamante, pelo que teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347.



    6. Este Supremo Tribunal julgou procedente, em parte, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, que reconhece falhas crônicas no funcionamento das instituições prisionais que perpetuam violações aos direitos fundamentais dos custodiados. Esta a tese de julgamento:



    “1. Há um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos. Tal estado de coisas demanda a atuação cooperativa das diversas autoridades, instituições e comunidade para a construção de uma solução satisfatória. 2. Diante disso, União, Estados e Distrito Federal, em conjunto com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), deverão elaborar planos a serem submetidos à homologação do Supremo Tribunal Federal, nos prazos e observadas as diretrizes e finalidades expostas no presente voto, devendo tais planos ser especialmente voltados para o controle da superlotação carcerária, da má qualidade das vagas existentes e da entrada e saída dos presos. 3. O CNJ realizará estudo e regulará a criação de número de varas de execução proporcional ao número de varas criminais e ao quantitativo de presos”.



    7. Naquele julgado, não se tratou especificamente de transferência de presos para uma ou outra instituição de saúde dos presos, independente da verificação das condições oferecidas pela unidade prisional e da comprovação da indispensabilidade de eventual transferência. Esses são elementos que têm de ser comprovados em cada caso e pelo juízo competente, como ocorre no caso em exame.



    Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não se cuidou de especificar cada situação, com dados singulares de cada preso, para a formulação do que é tese extraída do julgamento. 



    O cuidado e a solução de cada situação específica e a aplicação da tese de cada julgamento é competência do juízo responsável pela solução a ser dada em observância ao sistema jurídico, com análise dos dados do processo e da individualização da pena. 



    Na espécie, alega-se que a negativa do pleito do reclamante pelo órgão judicial competente, na forma, no local de atendimento e com o médico escolhido pelo reclamante configuraria descumprimento do julgado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347. Não é exata essa conclusão. 



    Não há comprovação nos elementos carreados aos autos de que a marcação da consulta e exames, na forma determinada pelo juízo competente, seria descuido com a situação de saúde do reclamante. Nem se pode, em reclamação, promover-se reexame de provas, o que seria imprescindível na espécie para rever a decisão da instância antecedente. 



    Incabível, portanto, a presente reclamação, por ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o acórdão deste Supremo Tribunal apontado como paradigma. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 395/DF E 444/DF. CONDUÇÃO COERCITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA E DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DA MEDIDA PROCESSUAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I – O ato reclamado não violou a decisão proferida nas ADPFs 395/DF e 444/DF, visto que não houve a condução coercitiva dos reclamantes, mas o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. II – A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. No caso, não há estrita aderência temática entre a manifestação da autoridade reclamada e as ADPFs 395/DF e 444/DF. III – Os reclamantes utilizam a reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou da medida processual potencialmente cabível, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal Federal. IV – Agravo regimental improvido” (Rcl n. 65.488-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.8.2024).



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NAS ADPF 395 E 444. CONDUÇÃO COERCITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADPF 395 e 444, concluiu no sentido de ‘pronunciar a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do 
art. 260 do CPP, e declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado’. 2. A aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. In casu, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada ‘realizou as ‘entrevistas informais’ junto ao RECLAMANTE e demais investigados, porquanto os forçou a terem participação ativa em procedimento probatório ao determinar o fornecimento das senhas dos telefones celulares’. 4. Resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o decisum proferido nos autos das ADPFs 395 e 444, que se alega violado, tendo em vista que, pela própria narrativa apresentada na inicial, não houve condução coercitiva do reclamante para interrogatório, sendo certo que a alegação de que houve ‘entrevistas informais’ não é suficiente para caracterizar a pertinência do ato à decisão desta Suprema Corte. Precedentes: Rcl 34.466-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2019; Rcl 42.334-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de16/10/2020; e Rcl 47.566-AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 25/04/2022. 
5. nego provimento ao agravo” (Rcl n. 57.261-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.2.2023).



    Em situações nas quais não há estrita aderência entre o analisado nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal apontadas como paradigmas e a matéria posta no ato reclamado, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação, sendo exemplos: Rcl n. 31.769-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 30.553-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.625-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; Rcl n. 29.137-ED/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; Rcl n. 29.364-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; e Rcl 
n. 25.071-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.10.2017.



    8. A pretensão do reclamante é, sem exaurimento da instância competente, reformar as decisões dos juízos de execução e plantonista, que mantiveram a prisão do reclamante e negaram sua transferência a hospital especializado indicado pelo reclamante e com designação do médico de sua escolha. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), por ofício datado de 10.6.2025, afirmou que, conforme laudo médico, o tratamento pode ser realizado sob sua supervisão e “não há, neste momento, justificativa clínica que demande a transferência do preso para fora do sistema prisional, especialmente considerando o seu perfil de altíssima periculosidade” (e-doc. 27). 



    Conforme entendimento consolidado deste Supremo Tribunal, “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal”, pelo que não se qualifica a reclamação “como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5.8.2011).



    Confiram-se também os julgados a seguir:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 26. Livramento condicional. Inexistência de identidade fática entre o ato reclamado e o julgado paradigma da Corte. Não cabimento da reclamação. Precedentes. Pretensão de submeter o litígio diretamente ao Supremo Tribunal por meio da reclamação. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido.  (…)



    2. Pretensão do agravante de, saltando graus jurisdicionais, submeter o litígio diretamente ao Supremo Tribunal pela via da reclamação constitucional, o que se afigura inadmissível (Rcl 
nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09). 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl 
n. 27.550-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.2.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 1.127. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA DISCUTIR SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO.  (…)



    4. O manejo de reclamação é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República –, incabível a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.839-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.11.2017).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 44. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO.  (…)



    3. Reclamação não é recurso. Não está entre suas importantes finalidades funcionar como um atalho para trazer ao Supremo Tribunal Federal toda e qualquer discussão em curso nas instâncias ordinárias. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 26.711-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2017).



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora